Tribunal: TJMT
Processo: 1021016-33.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021016-33.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), JOCELY NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 018.542.521-60 (APELADO), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA – REGISTRO APENAS DOS JUROS MENSAIS E ANUAIS – PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ - RESP 1.826.463/SC – PERMITIDA APENAS A CAPITALIZAÇÃO MENSAL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. (...)

Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. (REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, devidamente atualizada, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, pelo BANCO J. SAFRA S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Reconvenção nº. 1021016-33.2021.8.11.0015 movida em desfavor de JOCELY NASCIMENTO DOS SANTOS declarou encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, ‘com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, e: 1) JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial pelo Banco J. Safra S/A contra Jocely Nascimento dos Santos e DETERMINO ao autor que proceda com a restituição do veículo à requerida, providência já cumprida, consoante noticiado no evento nº 84375754; Pelo princípio da sucumbência, Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2º do CPC. 2) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido revisional formulado pela reconvinte, em sede de reconvenção, para o fim de: a) DECLARAR a ilegalidade na cobrança de juros capitalizados diariamente e DETERMINAR que a capitalização dos juros, no âmbito da cédula de crédito bancário, firmada entre as partes, se operacionalize conforme a taxa e periodicidade convencionada (mensalmente, no percentual de 1,16%); b) Condenar a instituição financeira reconvinda no pagamento de indenização, por repetição do indébito, de forma simples, no valor correspondente do que se exigiu indevidamente (juros capitalizados diariamente), ressalvado o direito à compensação, corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, a contar da efetiva cobrança indevida, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e, como corolário natural, Determinar a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes. c) Reconhecer a descaracterização da mora do devedor e Determinar que os encargos inerentes à inadimplência contratual somente incidam até a determinação exata da quantificação correta da totalidade da dívida e a comprovação da mora posterior; d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], e não equivalente, e, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, Condeno A parte REQUERIDA/reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 80%, cabendo o percentual restante (20%) para a parte requerente/reconvinda. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, observada a mesma proporção acima e vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil]. Suspendo, todavia, a exigibilidade das verbas com relação à reconvinte/requerida, porquanto concedo os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.’.

Em suas razões o Apelante alega, em síntese, que as alegações da parte apelada não merecem prosperar, posto que conforme explanado acima não houve qualquer irregularidade na Notificação Extrajudicial, atendendo todos os requisitos necessários para constituição em mora do devedor, devendo ser reformada a r. sentença.

Assevera que a parte apelada foi atraída a efetuar o contrato de forma livre e consciente com o ora apelante, já que entendeu ser a melhor proposta encaixando-se em seu orçamento, dessa maneira emitindo sua declaração de vontade através da aceitação, ficando expressa a concordância em pagar o preço ali estipulado, por meio das prestações fixas previamente calculadas.

Aduz que a taxa de juros pactuada no contrato está em consonância com as parcelas mensais, mostrando-se contraditória a r. sentença proferida, uma vez que a taxa de juros aplicada é exatamente aquela já pactuada de 1,16%. Assim sendo, não há o que se falar em devolução de valores pagos a maior, pois o cálculo realizado, não contemplou o CET – Custo Efetivo Total do Contrato.

Alega também que não existe nos autos comprovação objetiva quanto à abusividade nos valores cobrados pelo apelante em comparação com os parâmetros de mercado, tampouco evidências que denotem o desalinhamento de procedimento ou pratica abusiva realizada pelo requerido; bem como, não houve valor algum cobrado de forma ilegal, principalmente, não havendo que se falar em má-fé do requerido, não pode ser aplicada a pena prevista no art. 42 e seu parágrafo único do CDC. Neste compasso, deve ser reformada a r. sentença.

Afirma que todos os juros e ressarcimentos cobrados encontram expressa previsão regulatória e contratual; devendo ser reformada a r. sentença para que seja julgado improcedente o pedido do autor; ainda, apenas à título de argumentação, configurada a sucumbência recíproca as custas e honorários advocatícios deverão ser suportados na proporção do decaimento das partes, devidamente compensados, apurados os valores em liquidação.

Dessa forma, pela eventualidade de uma condenação, o que se admite apenas por amor ao debate, deve-se aplicar à espécie o determinado pela legislação em vigor e diante da simplicidade da causa, o valor máximo que poderia ser imposta a título de condenação aos honorários seria o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dessa forma, diante da condenação mínima, os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte autora, tendo em vista que foi ela quem deu a presente causa. Sendo assim, requer-se que o autor seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Requer o provimento ao presente inconformismo, para a integral reforma da mesma a fim de cassá-la, suspendendo o processo até o integral cumprimento do acordo, nos termos pactuado entre as partes e, diante da condenação mínima, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios da parte autora, tendo em vista que foi ela quem deu a presente causa.

Contrarrazões. (id. 179443224)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto, pelo BANCO J. SAFRA S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Reconvenção nº. 1021016-33.2021.8.11.0015 movida em desfavor de JOCELY NASCIMENTO DOS SANTOS, declarou encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, ‘com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, e: 1) JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial pelo Banco J. Safra S/A contra Jocely Nascimento dos Santos e DETERMINO ao autor que proceda com a restituição do veículo à requerida, providência já cumprida, consoante noticiado no evento nº 84375754; Pelo princípio da sucumbência, Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2º do CPC. 2) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido revisional formulado pela reconvinte, em sede de reconvenção, para o fim de: a) DECLARAR a ilegalidade na cobrança de juros capitalizados diariamente e DETERMINAR que a capitalização dos juros, no âmbito da cédula de crédito bancário, firmada entre as partes, se operacionalize conforme a taxa e periodicidade convencionada (mensalmente, no percentual de 1,16%); b) Condenar a instituição financeira reconvinda no pagamento de indenização, por repetição do indébito, de forma simples, no valor correspondente do que se exigiu indevidamente (juros capitalizados diariamente), ressalvado o direito à compensação, corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, a contar da efetiva cobrança indevida, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e, como corolário natural, Determinar a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes. c) Reconhecer a descaracterização da mora do devedor e Determinar que os encargos inerentes à inadimplência contratual somente incidam até a determinação exata da quantificação correta da totalidade da dívida e a comprovação da mora posterior; d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], e não equivalente, e, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, Condeno A parte REQUERIDA/reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 80%, cabendo o percentual restante (20%) para a parte requerente/reconvinda. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, observada a mesma proporção acima e vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil]. Suspendo, todavia, a exigibilidade das verbas com relação à reconvinte/requerida, porquanto concedo os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.’.

Primeiramente tem-se que o Apelante pugna pela validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço da Apelada no intuito de constituí-la em mora.

Portanto, vale ressaltar que tal matéria fora julgada em sede de recurso de agravo de instrumento nº. 1004296-02.2022.8.11.0000, interposto pela Apelada em face do Apelante; não sendo objeto de julgamento da r. sentença, de modo que caberia ser suscitada em eventual recurso contra o acórdão proferido pelo Tribunal.

Assim, trata-se de matéria preclusa e que não integra a decisão recorrida, devendo ser inadmitida sua analise neste recurso.

Já com

relação à alegação ausência de irregularidade nos juros remuneratórios e encargos moratórios, não lhe cabem acolhimento, uma vez que a sentença recorrida julgou no sentido de inexistir abusividade nas taxas pactuadas, sendo-lhe favorável nesse ponto.

Passo a análise dos pedidos desfavoráveis ao apelante.

Capitalização diária de juros

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é possível nos contratos firmados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que esteja expressamente pactuada. Tal situação foi resolvida no repetitivo Resp n. 973827/RS e depois sedimentada nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

Conforme a Súmula 541 do STJ, se o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual, é permitida a cobrança desta última.

No que se refere à capitalização diária, no Resp 1.826.463/SC, relator o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a Segunda Seção pacificou o entendimento entre as duas Turmas de Direito Privado do STJ pela necessidade de fornecimento pela instituição financeira de informações claras sobre a periodicidade da capitalização de juros contratada, bem como considerar abusiva a ausência de previsão da taxa diária quando prevista a capitalização nessa periodicidade. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

De acordo com esse julgado, apenas com a informação da taxa de juros anual, mensal e diária seria viável apurar a equivalência entre as taxas, sendo matematicamente possível calcular uma taxa de juros diária que não represente incremento da dívida em relação a à taxa efetiva mensal, assim como também é possível calcular uma taxa mensal que produza resultado equivalente à taxa efetiva anual, não gerando, portanto, incremento da dívida para além dessas taxas efetivas.

Esse também foi o fundamento utilizado no repetitivo Resp 973827/RS, para ratificar a tese da manutenção da taxa de juros anual efetiva quando o duodécuplo dos juros mensais é inferior à anual.

Portanto, quando a instituição financeira dispõe no contrato que a capitalização de juros será diária, deve deixar claro ao consumidor qual a taxa nominal diária, sob pena de ferir o direito de informação prévia e adequada, prevista no art. 46 do CDC, tornando ilegal a cobrança.

Esse entendimento visa a estrita observância aos princípios da boa-fé objetiva, à hipossuficiência do consumidor frente aos contratos de adesão, e à transparência na relação negocial.

O contrato em análise ao id. nº 114585303, definiu taxa de juros remuneratórios capitalizados diariamente, consoante redação constante na “descrição da operação contratada” e no tópico “2.1 – Periodicidade da Capitalização” do contrato. Contudo, da análise do teor do contrato, principalmente do conteúdo da “descrição da operação contratada”, permite divisar apenas a existência de previsão das taxas de juros mensal (1,16%) e anual (14,87%), devendo ser autorizada apenas a capitalização mensal.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TAXA DIÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. 1. De acordo com entendimento firmado na Segunda Seção do STJ, a capitalização diária dos juros somente pode ser cobrada quando, além de estar prevista expressamente em cláusula contratual, o contrato contenha indicação da taxa diária de juros. 2. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma". "Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária." (REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 3. De acordo com firme posicionamento desta Corte, abuso nos encargos da normalidade descaracteriza a mora. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.914.532/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021)

No que tange à repetição do indébito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sempre que apurada cobrança a maior, calculado o indébito na forma simples e, havendo débito pendente, sua compensação, não se admitindo a restituição em dobro, como pleiteia o apelante, já que somente é possível quando se verifique a hipótese de má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira, o que não se visualiza no caso em tela.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO ÀTAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ. (...) 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. (STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015 – sem grifo no original).

In casu, é necessária a apuração de valores pagos a maior no que tange a cobrança capitalização de juros e, se assim constatada o seu pagamento, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação, na forma simples, devidamente atualizada com correção monetária indexado pelo IPC-Fipe, a contar do efetivo desembolso pela parte autora e, os juros de mora no percentual de 1% a.m., a partir da citação, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

Por fim, mantenho o percentual arbitrado na condenação ao pagamento das custas e despesas processuais pelo principio da sucumbência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024